Tribunal: STF
Processo: HC 246215
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Deivide Jesus da Silva, em favor de Bruno Andrade de Souza, contra decisão proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 880.183/SP.



    Decido.



    O impetrante é o mesmo subscritor do HC 234.275, ao qual neguei seguimento, em razão de supressão.



    Neste habeas corpus, o impetrante reitera a prática e torna a impetrar habeas corpus contra decisão monocrática.



    Indagar-se-á se o impetrante possui pressa, como ocorre nos casos de prisão preventiva, a justificar tal impetração.



    A resposta é negativa, principalmente porque o paciente renunciou ao prazo recursal no Tribunal de Justiça, de modo a se contentar com os termos da condenação.



    Já registrei que, “no sistema das invalidades processuais deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais” (HC 104.185/RS, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 5.9.2011)



    O presente habeas corpus se revela absolutamente contraditório: a parte renuncia ao prazo recursal, a fim de que seja certificado o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, e impetra habeas corpus logo em seguida para se insurgir contra a referida condenação.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente